Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Hipossuficiência. Presunção legal não absoluta. Comprovação. Ausência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência para a parte fazer jus ao benefício pretendido.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo possível a exigência de comprovação.
4. Mera alegação de dificuldade financeira, não confirmada pelas provas colacionadas, não se revela suficiente para autorizar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sobretudo diante dos elevados rendimentos auferidos pela parte agravante, com os quais as despesas informadas guardam relação.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, 3o; art. 102, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 1.178; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020.
TJDFT. AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/06/2021; AGI 0722471-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/09/2021.